Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-24.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização ao autor, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81809653). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando compelir as requeridas a fornecerem a carta de quitação do financiamento do veículo Astra GLS/GM Chevrolet, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Relatou que celebrou contrato de financiamento com a primeira requerida para aquisição do referido veículo. Informou que, em 2022, por intermédio da terceira requerida, empresa de recuperação de crédito que atuava em nome do banco requerido, aderiu à proposta de acordo disponibilizada na plataforma Serasa Limpa Nome, efetuando a quitação integral do débito. Afirmou que, posteriormente, o veículo foi furtado nas proximidades de sua residência, tendo registrado boletim de ocorrência. Esclareceu que, após a recuperação do automóvel, a Polícia Civil condicionou a baixa da restrição de furto à apresentação do termo de quitação do financiamento, pois constava no sistema a existência de gravame ativo. Sustentou que buscou administrativamente a emissão da carta de quitação junto às requeridas, as quais passaram a atribuir reciprocamente a responsabilidade pela expedição do documento. Destacou que a terceira requerida, por sua vez, informou que apenas intermediou a negociação do acordo. Aduziu que a ausência do documento tem lhe causado transtornos, pois impede a regularização da situação do veículo perante a Polícia Civil, bem como a livre disposição do bem. Diante da ausência de solução administrativa, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, o banco requerido suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato de financiamento foi celebrado entre a parte autora e a empresa Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., razão pela qual não teria responsabilidade pelos fatos narrados. Sustentou que o boleto quitado pelo autor indicava como beneficiária a empresa Pagueveloz, circunstância que afastaria qualquer vínculo com a instituição financeira recorrente. Alegou que, diante da impossibilidade de denunciação da lide no âmbito dos Juizados Especiais, seria necessária a extinção do feito. No mérito, afirmou que o autor teria efetuado pagamento de boleto fraudulento, emitido sem participação do banco, após manter contato com terceiros por canais não oficiais. Defendeu que caberia ao consumidor verificar previamente a autenticidade do documento e a identificação do beneficiário antes da realização do pagamento, adotando as cautelas necessárias ou buscando confirmação junto aos canais oficiais da instituição financeira. Asseverou a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo alegado, argumentando que o próprio autor teria contribuído para a ocorrência da fraude ao fornecer dados pessoais e contratuais a terceiros. Aduziu que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista na Súmula 479 do STJ, não se aplica quando o evento decorre exclusivamente da conduta da vítima. Destacou que a instituição adota medidas preventivas e orientações periódicas aos clientes quanto à segurança em operações digitais. Argumentou que não houve comprovação de dano indenizável, sendo que eventual cobrança administrativa não caracteriza, por si só, dano moral. Requereu o provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva do banco requerido; (ii) a ocorrência de fraude no pagamento do boleto e a eventual culpa exclusiva da vítima; (iii) a existência de falha na prestação do serviço, com a consequente ocorrência do dever de indenizar; e (iv) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que uma parte seja reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, os fatos narrados indicam a participação da recorrente na relação negocial e na gestão do crédito discutido, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Consoante estabelece o artigo 10 da Lei 9.099/95, a intervenção de terceiros não é admitida no âmbito da Lei no 9.099/95. Eventual discussão acerca da responsabilidade de terceiros envolvidos na cadeia negocial não impede o processamento da demanda perante o Juizado Especial, tampouco constitui causa de extinção do feito. Caso entenda cabível, permanece resguardado ao recorrente o direito de buscar, em ação própria, eventual ressarcimento perante quem entender responsável. Desse modo, a pretensão de deslocar a responsabilidade a terceiros não constitui fundamento apto a afastar a legitimidade da parte demandada ou inviabilizar o prosseguimento da demanda. Afastada a necessidade de denunciação da lide e, por conseguinte, de extinção do processo.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. Dispõe o art. 16 da Resolução CONTRAN no 689, de 27/09/2017, que cabe à instituição credora informar a quitação das obrigações do devedor ao órgão ou entidade executiva de trânsito, o qual procederá à baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias.
10. No caso concreto, restou comprovado que o financiamento foi integralmente quitado em 18/08/2022, enquanto a baixa do gravame somente ocorreu em 18/07/2025 (ID 81809638), após o ajuizamento desta ação. O lapso temporal superior a três anos revela atraso injustificável no cumprimento da obrigação atribuída à instituição credora. A alegação de fraude no pagamento do boleto não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos, notadamente porque a negociação foi realizada por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, ambiente oficial destinado à regularização de débitos. A própria baixa posterior do gravame confirma o reconhecimento da quitação da obrigação, evidenciando a improcedência da tese defensiva, conforme destacado na sentença.
11. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento, no Tema 1078, de que o atraso na baixa de gravame não configura, por si só, dano moral, a análise deve considerar as circunstâncias concretas do caso. No presente caso, o prolongado período de manutenção indevida do gravame impediu a regularização do veículo perante a autoridade policial, após episódio de furto e posterior recuperação do automóvel. A situação gerou restrições ao exercício pleno do direito de propriedade e exigiu do autor reiteradas tentativas de solução administrativa. O contexto evidencia transtornos que ultrapassam o aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor e atraindo a responsabilidade da recorrente em repará-lo, tal qual constou na fundamentada sentença de origem.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para a fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.